Tribunal: TJDFT
Processo: 0815924-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público aposentado. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Base de cálculo. Abono de permanência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença para condenar o DF ao pagamento do abono de permanência e seus reflexos financeiros no terço de férias e décimo terceiro salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento do abono de permanência à servidora e os reflexos dessa rubrica no terço de férias e no décimo terceiro salário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/2011, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Evidente, portanto, o direito da recorrente à percepção do abono de permanência.
4. Todavia, a prova dos autos é clara aos demonstrar que a servidora recebeu os valores relativos ao abono de permanência pelo período em que ficou trabalhando, mesmo tendo cumprido os requisitos. A ficha financeira de ID 75162157, pág. 13, referente ao ano de 2020, revela o pagamento do abono (outubro/2020), das férias indenizadas, da diferença do terço de férias indenizadas e do décimo terceiro salário (novembro/2020).
5. Não socorre a recorrente o argumento de que o pedido considera os valores pagos de forma administrativa, porque não comprovou o débito em aberto existente em seu benefício. A prova acima mencionada foi juntada pela própria servidora. A sentença recorrida fundamentou ponto a ponto todos os supostos erros cometidos pela Administração e da pretensão formulada na inicial, apenas foram improcedentes os pedidos que não possuíam base probatória suficiente.
6. Portanto, é o caso de negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do proveito econômico obtido com a causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 91, § 2o e art. 114; CF/1988, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.